Tribunal: TJBA
Processo: 8036474-47.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036474-47.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: ANTONIO CESAR ROSA VIVAS

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU O EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. PLEITO DO RECORRENTE DE QUE SEJA EXCLUÍDA A MULTA COMINATÓRIA. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 500 DO CPC. MONTANTE TOTAL DA MULTA FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. MANUTENÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA NOS PONTOS IMPUGNADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
No caso em tela, da análise dos autos e do caderno processual de origem, observa-se que não assiste razão ao Agravante, pois diferentemente do que alega, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não afasta a incidência da multa diária imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer determinada pelo Juízo,
mas tão somente implica na cessação da sua incidência a partir do momento em que constatada a impossibilidade do seu cumprimento, tal como procedeu o Magistrado
a quo
.

2.

Isso ocorre porque os institutos possuem natureza distintas, na medida em que a multa cominatória, prevista no art. 537, do CPC, tem finalidade coercitiva, no sentido de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, enquanto a conversão da obrigação em perdas e danos, prevista no art. 499, do referido diploma legal, tem aplicabilidade quando for requerida pelo Demandante ou restar impossível o cumprimento da tutela específica ou o resultado prático equivalente, sendo que o art. 500 é claro ao dispor que “
a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação”.

3.

Assim, como a decisão que fixou as astreintes fora proferida em 24/04/2008 (fl.93, do e-saj), passando a ser exigível a partir de 27/04/2011 (fl.116, do e-saj), quando ocorreu a intimação pessoal do Agravante para cumprir a obrigação, o qual somente veio aos autos informar a venda do veículo em 10/07/2020 (fls.198/219, do e-saj), não há que se falar em exclusão das astreintes durante este período, nem mesmo em nova redução, visto que a minoração já fora promovida pelo Juízo de origem na decisão agravada – de R$ 2.241.000,00 para R$ 132.007,62 –, montante que se mostra proporcional ao caso em tela, mormente quando considerado o grande lapso temporal que o Agravado fora privado do bem, sem sequer ter sido informado da sua alienação.

4. Assim, não prosperam as alegações do Recorrente, de modo que
a manutenção da decisão agravada, nos pontos impugnados neste recurso, é medida que se impõe.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8036474-47.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado
, respectivamente,

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (“BMG”)
e
ANTÔNIO CÉSAR ROSA VIVAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA